Tribunal: TJSP
Processo: 3001466-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela Concessionária para suspender a exigibilidade de multa, tendo em vista a existência de seguro garantia contratual oferecido pela concessionária – Superveniência da Lei no 13.043/2014 que alterou o inciso II do artigo 9o da Lei no 6.830/80 – Seguro judicial é modalidade idônea e suficiente para

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela Concessionária para suspender a exigibilidade de multa, tendo em vista a existência de seguro garantia contratual oferecido pela concessionária – Superveniência da Lei no 13.043/2014 que alterou o inciso II do artigo 9o da Lei no 6.830/80 – Seguro judicial é modalidade idônea e suficiente para viabilizar a integral garantia do juízo – Admissibilidade da apólice do seguro garantia com prazo determinado de vigência, ante a possibilidade de sua prorrogação – Precedentes desta Corte e do STJ – Recurso não provido